Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. RÉUS EM LIBERDADE PROVISÓRIA E EM CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ‘’BIS IN IDEM’’. PEDIDO DE VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO RÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DE CONDUTA DA VÍTIMA TENDENTE A INCITAR, FACILITAR OU INDUZIR O COMETIMENTO DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS NA ALÍNEA INDICADA NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicado pela Defesa a alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas as matérias relativas à alínea indicada no termo de interposição.

2. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena ou em liberdade provisória, diante da maior reprovabilidade da conduta.

4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que o homicídio foi praticado em praça pública, local onde diversas pessoas, dentre elas menores de idade, presenciaram o delito, gerando sensação de falta de paz no meio social.

5. Não configura bis in idem o reconhecimento da qualificadora do uso de meio que gere perigo comum com o fato de o delito de homicídio ter sido praticado em praça pública. A primeira incide sobre o meio utilizado para a prática do crime, ao passo que o segundo aborda o local onde o delito foi praticado.

6. Nos termos da jurisprudência pátria, o comportamento da vítima só pode ser valorado de forma positiva ao condenado ou neutra. Constatado que o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra.

7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a exasperação da pena do crime de homicídio qualificado, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado na fixação da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

9. A tese de participação de menor importância suscitada pela Defesa foi apresentada em plenário e refutada pelo Conselho de Sentença, órgão com competência constitucional para apreciar a matéria, mormente quando não se interpõe a apelação questionando o tema.

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio de que possa resultar perigo comum) e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, reduzindo a pena total de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, para 18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal; bem como para, mantida a condenação da segunda apelante como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio de que possa resultar perigo comum) e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, reduzindo a pena total de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para 28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.